Tribunal: TJSP
Processo: 0000412-62.2021.8.26.0270
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa - Natureza de sanção penal - Declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade - Efeito vinculante - indeferimento da inicial e extinção da punibilidade - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional ou a incidência de qualquer outra causa de extinção da punibilidade – Natureza de sanção penal, não de tributo - Limite para

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa - Natureza de sanção penal - Declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade - Efeito vinculante - indeferimento da inicial e extinção da punibilidade - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional ou a incidência de qualquer outra causa de extinção da punibilidade – Natureza de sanção penal, não de tributo - Limite para ajuizamento de execução fiscal não se aplica à execução de pena de multa - Entendimentos desta Colenda 12a Câmara Criminal - Agravo PROVIDO.